Tribunal: TJSP
Processo: 1031091-46.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Compromisso de compra e venda – Comissão de corretagem - Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo – Ilegitimidade da cobrança na espécie, dada a ausência de informação clara, com destaque do valor da comissão de corretagem – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios devidos aos patronos da

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Compromisso de compra e venda – Comissão de corretagem - Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo – Ilegitimidade da cobrança na espécie, dada a ausência de informação clara, com destaque do valor da comissão de corretagem – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios devidos aos patronos da autora (art. 85, § 11, do CPC) - Recursos não providos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031091-46.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado SEI
SÃO JOÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado/apelante
ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA CASA FÁCIL E PRONTOS
LTDA e Apelada LEILA MARIANA QUEIRÓZ.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031091-46.2014.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/4
VOTO No 39538
APEL. No: 1031091-46.2014.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : SEI SÃO JOÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
APTE. : ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA CASA FÁCIL E
PRONTOS LTDA.
APDA. : LEILA MARIANA QUEIROZ
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Compromisso de
compra e venda
Comissão de corretagem - Entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial Repetitivo Ilegitimidade da cobrança na espécie, dada a
ausência de informação clara, com destaque do valor da comissão
de corretagem Sentença mantida Majoração dos honorários
advocatícios devidos aos patronos da autora (art. 85, § 11, do
CPC) - Recursos não providos, com observação.
Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por Leila
Mariana Queiroz contra Sei São João Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e
Abyara Brokers Intermediação Imobiliária Casa Fácil e Prontos Ltda., cuja r.
sentença de págs. 254/260, de lavra do Magistrado CÉLIO DE ALMEIDA MELLO,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas,
solidariamente, a restituírem à requerente o valor de R$ 18.512,60 (dezoito mil,
quinhentos e doze reais e sessenta centavos), quantia esta que deverá ser
corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de
mora a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, condenou a requerente
ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais, fixando os
honorários advocatícios em favor da parte contrária no montante de R$ 1.000,00
(mil reais), atualizado a partir da data da fixação, considerados os parâmetros
estabelecidos no art. 85, § 8o, do CPC. Condenou as requeridas, por sua vez, a
arcarem com o pagamento de metade das custas e das despesas processuais,
fixando os honorários advocatícios em favor da parte contrária em R$ 1.000,00
(mil reais), atualizados a partir da data da fixação, considerando os mesmos
parâmetros acima mencionados.
Irresignadas, apelaram ambas as corrés.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031091-46.2014.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/4
A corré SEI São João Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os valores em
discussão foram recebidos pela corré Abyara e seus prepostos. No mais, faz
considerações sobre a licitude da cobrança de comissão de corretagem dos
consumidores.
A corré Abyara, por sua vez, diz que a possibilidade de
transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem foi
reconhecida no REsp 1.599.511/SP, apreciado como Recurso Repetitivo. Ainda,
argumenta com a existência de previsão contratual sobre o repasse ao
consumidor da cobrança da corretagem. Diz, ademais, que os cheques foram
voluntariamente emitidos. Alternativamente, pugna que os honorários devidos ao
seu patrono sejam fixados entre 10% a 20% do proveito econômico obtido com a
procedência parcial do pedido.
Recursos regularmente processados, com respostas (págs.
286/289 e 291/294), subiram os autos.
É o relatório.
Com efeito, a corré SEI São João Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda. é parte legitima para figurar no polo passivo, eis que integrante da
cadeia de fornecimento do produto ao consumidor.
No mais, a respeito da comissão de corretagem, o Col. Superior
Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento por ocasião de julgamento do
REsp no 1.599.511/SP:” RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES
AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE
TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO
TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031091-46.2014.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/4
corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO:
2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo
em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência
desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da
cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do
pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. “(STJ, REsp 1599511 / SP, rel. min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 24.08.2016, g.n. ).
No caso dos autos, conforme bem assinalou o juiz da causa após
analisar o conjunto probatório, “... a análise dos documentos trazidos pelas partes
revela inexistir indicação expressa da cobrança da comissão de corretagem no
contrato de promessa de compra e venda ou em contrato específico, não
havendo, tampouco, documento hábil que demonstre que a requerente tenha tido
ciência inequívoca das cobranças, havendo no contrato apenas a menção de que
as despesas de intermediação não serão objetos de devolução (cláusula 6.8.1.
fls. 30). Na verdade, não há cláusula contratual expressa que evidencie a
obrigação da promitente-compradora de arcar com o repasse da comissão de
corretagem da unidade de incorporação imobiliária...” (págs. 258/259).
Por fim, nada há a ser alterado quanto à sucumbência, bem
fixada na sentença.
Observo que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários sucumbenciais devidos aos patronos da autora para R$ 1.300,00.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora